Tribunal: TJBA
Processo: 0000501-90.1998.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000501-90.1998.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): NUNGI SANTOS E SANTOS APELADO: Ivan Pinto Varela Advogado(s):FRANCISCO MARQUES MAGALHAES NETO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO EM COMISSÃO. NATUREZA ESTATUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CELETISTA. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO DEVIDOS. VERBAS REMUNERATÓRIAS PARCIALMENTE RECONHECIDAS. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por IVAN PINTO VARELA e pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada pelo autor. A sentença condenou o Município ao pagamento de férias simples acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário proporcional, referentes ao período de 19/02/1992 a 02/05/1995, durante o qual o autor exerceu cargo comissionado de Assessor do Executivo. O autor, em seu recurso, requereu a reintegração ao cargo público por estabilidade sindical, com pagamento dos salários vencidos e vincendos ou, alternativamente, indenização correspondente, além de verbas rescisórias celetistas. O Município, por sua vez, alegou a improcedência da condenação, sustentando ausência de inadimplemento e de vínculo celetista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o exercício de cargo comissionado pelo autor configura vínculo empregatício celetista; (ii) estabelecer se há direito à reintegração ao cargo público por estabilidade sindical; (iii) determinar se são devidas as verbas relativas a férias com 1/3 constitucional e 13º salário proporcional ao servidor comissionado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exercício de cargo comissionado não configura vínculo empregatício celetista, mesmo que estejam presentes elementos típicos da relação de emprego, conforme entendimento consolidado do STF (RE 647.827/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. A estabilidade sindical prevista no art. 8º, VIII, da CF/88 é prerrogativa exclusiva de empregados sob regime celetista, não se aplicando a ocupantes de cargo comissionado de livre nomeação e exoneração. 5. Os ocupantes de cargos comissionados fazem jus ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, por força do art. 39, § 3º, da CF/88, que estende os direitos do art. 7º aos servidores públicos. 6. A ausência de prova documental do adimplemento dessas verbas autoriza a condenação do Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, recaindo sobre a Administração o ônus de demonstrar a quitação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. O exercício de cargo comissionado sob regime estatutário não configura vínculo celetista, mesmo na presença de subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade. 2. A estabilidade sindical é prerrogativa de empregados regidos pela CLT e não alcança servidores comissionados. 3. São devidos aos ocupantes de cargo em comissão o pagamento de férias com 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, conforme extensão dos direitos sociais aos servidores públicos prevista no art. 39, § 3º, da CF/88. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 8º, VIII; 37, II e IX; 39, § 3º; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 647.827/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 28.11.2014; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000369-88.2017.8.05.0245, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 26.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos para para manter a sentença vergastada, na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04